Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700676-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: WILSON DIEGUEZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA – EIRELI contra decisão (ID 183279101) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de WILSON DIEGUEZ DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisas ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. O efeito suspensivo foi deferido (ID 54873881). O agravado não foi encontrado no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “ausente” (ID 55817669). Intime-se o agravante para informar o endereço atualizado do agravado, no prazo de 5 dias. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação da recorrida para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil-CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator